Tribunal: TJES
Processo: 5002359-10.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002359-10.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAN MATTOS ZAMPIROLLI
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Trata de recurso inominado interposto por Natan Mattos Zampirolli em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos formulados na exordial.

Afirma o autor, ora recorrente, que firmou contrato de consórcio com a recorrida e que o mesmo já estava em andamento. Ocorre que, após as primeiras parcelas, verificou um aumento abusivo do valor cobrado e entrou em contato com a recorrida para solucionar o problema. Aduz, ainda, que após várias tentativas de contato a recorrida não justificou os valores cobrados na parcela dos boletos e teve o nome inscrito no Cadastro Nacional de Proteção ao Crédito, uma vez que julgou como ilegal a oscilação dos valores e não efetuou os pagamentos.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, uma vez que o autor não comprova minimamente o seu direito, na medida em que não havia nos autos prova da negativação realizada em seu nome.

Irresignado pela sentença do juízo
a quo
, pugnou a recorrente pela apreciação da prova juntado em ID 188963, já em sede de recurso, bem como pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, destaco que o documento acostado em ID 188963 não é passível de apreciação nesta fase processual, por conta do fenômeno da preclusão reconhecido pela sentença ora recorrida.

Afinal, infere-se que o documento não se enquadra no conceito de prova nova adotado pelo art. 434 e seguintes do CPC, pois já se encontrava em poder da demandada desde antes da propositura da ação e se referia exatamente a questão posta na peça exordial, não devendo prosperar a tese de que o recorrente não tinha condições de ir momentaneamente em apenas um dia até o órgão competente.

Sendo assim, imperioso reconhecer que o recorrente não foi capaz de comprovar fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual a sentença de piso é acertada.

No tocante aos danos morais, este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor, uma vez que não há prova de fato constitutivo do direito do autor, sendo reconhecida a preclusão do documento posteriormente apresentado.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com a ressalva da exigibilidade das verbas estarem suspensas, na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de setembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.